Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Determinação de reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ exarado no Tema Repetitivo 1.076.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 1.076, o STJ firmou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em razão do proveito econômico irrisório obtido pela parte vencedora (R$ 159,00), nos exatos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076.
4. As hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC (e reafirmadas na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076) – proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo – não são cumulativas.
5. Na espécie, o proveito econômico obtido pela autora – parte vencedora – corresponde ao valor da condenação (R$ 159,00), que é irrisório. Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes dos §§ 8o e 8a-A do art. 85 do CPC.
6. O valor resultante da incidência do limite mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa é inferior àquele recomendado pela tabela da OAB/DF. Deve, portanto, prevalecer este último nos termos do que dispõe o art. 85, § 8o-A, do CPC.
7. Como o acórdão combatido não diverge do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.
8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido na íntegra.